Tribunal: TJSP
Processo: 1016995-28.2015.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
COBRANÇA. SALDO DEVEDOR DE CARTÃO DE CRÉDITO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA.
É cediço que a contratação de cartão de crédito prescinde da assinatura de contrato escrito, bastando, no mais das vezes, o desbloqueio e utilização do plástico para compras no comércio.
Ocorre que, na hipótese, o autor só detem o número de CPF do autor e um endereço no qual ele não reside.
A citação foi editalícia e

Ementa:
COBRANÇA. SALDO DEVEDOR DE CARTÃO DE CRÉDITO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA.
É cediço que a contratação de cartão de crédito prescinde da assinatura de contrato escrito, bastando, no mais das vezes, o desbloqueio e utilização do plástico para compras no comércio.
Ocorre que, na hipótese, o autor só detem o número de CPF do autor e um endereço no qual ele não reside.
A citação foi editalícia e o Curador Especial questionou a falta de contratação.
Depõe, ainda, em desfavor do autor, o fato de o autor, embora afirmando que os débitos referiam-se a contratação de seguro de automóvel, também não demonstrou a adesão do réu a tais serviços.
De sorte que escorreito o decreto de improcedência da cobrança nesses moldes.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016995-28.2015.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PORTOSEG
S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado WILLIAN LEHR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016995-28.2015.8.26.0008 -Voto no 52630e
2
VOTO No
: 52630e
APEL.No
:
1016995-28.2015.8.26.0008 COMARCA :
SÃO PAULO
APTE.
: PORTO SEGURO S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
APDO.
: WILLIAN LEHR
COBRANÇA. SALDO DEVEDOR DE CARTÃO DE
CRÉDITO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA.
É cediço que a contratação de cartão de crédito prescinde da
assinatura de contrato escrito, bastando, no mais das vezes, o
desbloqueio e utilização do plástico para compras no comércio.
Ocorre que, na hipótese, o autor só detem o número de CPF do
autor e um endereço no qual ele não reside.
A citação foi editalícia e o Curador Especial questionou a falta
de contratação.
Depõe, ainda, em desfavor do autor, o fato de o autor, embora
afirmando que os débitos referiam-se a contratação de seguro
de automóvel, também não demonstrou a adesão do réu a tais
serviços.
De sorte que escorreito o decreto de improcedência da
cobrança nesses moldes.
Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 229/231, cujo relatório ora se adota,
julgou improcedente ação de cobrança ajuizada por Porto Seguro S/A Crédito
Financiamento e Investimento contra Willian Lehr, ao reconhecer que o autor não
se desincumbiu do ônus de demonstrar a contratação. Honorários de sucumbência
foram fixados em R$ 1.000,00.
Inconformado, ele apela insisitindo na validade da
contratação de cartão de crédito e na suficiência do contrato de adesão, das faturas e
das informações sistêmicas da contratação. Pugna pela reforma do julgado para o
acolhimento de sua pretensão condenatória.
Recurso bem processado e não respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016995-28.2015.8.26.0008 -Voto no 52630e
3
É cediço que a contratação de cartão de crédito prescinde da
assinatura de contrato escrito, bastando, no mais das vezes, o desbloqueio e
utilização do plástico para compras no comércio.
Ocorre que, na hipótese, o autor só detem o número de CPF
do autor e um endereço no qual ele não reside.
A citação foi editalícia e o Curador Especial questionou a
falta de contratação.
Depõe, ainda, em desfavor do autor, o fato de ele, embora
afirmando que os débitos referiam-se a contratação de seguro de automóvel,
também não ter demonstrado a adesão do réu a tais serviços.
De sorte que escorreito o decreto de improcedência da
cobrança nesses moldes.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
Tendo-se em vista que a manutenção da sentença não
decorreu do trabalho apresentado pelo patrono da parte adversa, honorários são
mantidos tal como determinados em sentença, mormente se considerarmos a
simplicidade da demanda e o valor suficiente para remuneração condigna do
profissional.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que o
aresto contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição, poderá
ser considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação das
penalidades correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com intuito
infringente.
MELO COLOMBI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016995-28.2015.8.26.0008 -Voto no 52630e
4